Tribunal: TJPA
Processo: 0819845-81.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819845-81.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO N.º
0819845-81.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA MARABÁ-PA.

Autos em referência:

0815804-55.2022.8.14.0028.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FALSA IDENTIDADE. NECESSIDADE DE EXUMAÇÃO DE CADÁVER. DILIGÊNCIA DE COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal e o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, no bojo do Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 0815804-55.2022.8.14.0028, que apura possível prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com fato ocorrido em 19/09/2022. Após o surgimento de indícios do crime de falsa identidade, a autoridade policial requereu a exumação do cadáver, ato que levou o Juízo do Juizado Especial a suscitar o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juízo do Juizado Especial Criminal detém competência para processar e julgar feito que, embora verse sobre infração penal de menor potencial ofensivo, demanda a prática de atos processuais complexos — no caso, a exumação de cadáver — incompatíveis com os princípios que regem o rito sumaríssimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A realização de diligência probatória complexa, como a exumação de cadáver, prevista no art. 163 do CPP, é incompatível com os princípios norteadores do rito sumaríssimo — oralidade, simplicidade e celeridade — previstos no art. 77, § 2º, da Lei n.º 9.099/1995.

4.

A identificação posterior do possível crime de falsa identidade, associada à necessidade de realização de prova técnica complexa, impõe o afastamento da competência do Juizado Especial, ainda que o delito, em tese, se enquadre como de menor potencial ofensivo.

5.

A jurisprudência consolidada do TJPA e de outros tribunais estaduais reconhece a incompetência dos Juizados Especiais Criminais sempre que a apuração dos fatos demandar a realização de atos incompatíveis com o procedimento sumaríssimo, como perícias complexas ou exames técnicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Conflito negativo de competência conhecido, dirimido e julgado procedente. Competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, para o processamento e julgamento da ação penal.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de realização de diligência probatória complexa, como a exumação de cadáver, afasta a aplicação do rito sumaríssimo e atrai a competência da Justiça Comum Criminal, ainda que o fato investigado, em tese, se enquadre como infração penal de menor potencial ofensivo.

2.

A compatibilidade do rito processual com os atos investigativos e probatórios a serem realizados deve prevalecer na fixação da competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302; CP, art. 307; CPP, art. 163; Lei n.º 9.099/1995, arts. 77, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, CJ: 10000205551849000 MG, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 04.05.2021; TJPA, CJ: 00106658420148140401 Belém, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 04.02.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Marabá/PA e o Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, no tocante à tramitação do Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO n.º 0815804-55.2022.8.14.0028, cujo objeto é a apuração de possível prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, fato ocorrido em 19/09/2022.

Inicialmente, o Juízo da 2ª Vara Criminal, acompanhando parecer da Promotoria de Justiça com atuação junto à referida unidade judiciária, declarou-se incompetente para o processamento do feito, sob o fundamento de que a conduta se enquadraria nas hipóteses de infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo, portanto, afeta à competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n.º 9.099/95. Em razão disso, determinou a remessa dos autos a uma das Varas dos Juizados Especiais Criminais da comarca (ID 23512258).

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, aduzindo que o pedido de exumação de cadáver formulado pela autoridade policial implica a adoção do procedimento previsto no art. 163 e seguintes do Código de Processo Penal, cuja natureza se mostra incompatível com os princípios norteadores do rito sumaríssimo, especialmente os da celeridade e oralidade (art. 77, § 2º, da Lei n.º 9.099/95) (ID 23512260).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela fixação da competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, por entender que a natureza dos atos processuais a serem realizados ultrapassa os limites estabelecidos para os Juizados Especiais Criminais, justificando, assim, a atuação do juízo criminal comum (ID 23791050).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência e passo à análise.

A controvérsia em exame reside na definição acerca da competência da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Marabá-PA para processar e julgar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) cuja tramitação demande a adoção do rito ordinário comum. Tal definição é imprescindível para a correta fixação da competência no caso em tela.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de investigação que, inicialmente, visava apurar possível prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei n.º 9.503/1997), tendo como suposta vítima Willian Gonçalves Barbosa, fato ocorrido em 19/09/2022. No curso das investigações, a autoridade policial identificou que a real identidade da vítima seria ARLAILTON GOMES DA COSTA, o que ensejou, em tese, a prática do crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal.

Diante dessa descoberta, foi solicitado, com fundamento no art. 163 do Código de Processo Penal, o deferimento da exumação do cadáver, medida de natureza complexa e incompatível com os princípios que regem o rito sumaríssimo, previstos na Lei n.º 9.099/1995, especialmente os da oralidade, simplicidade e celeridade.

Embora o crime de falsa identidade, isoladamente considerado, esteja, em regra, inserido na esfera de competência dos Juizados Especiais Criminais, a necessidade de realização de diligência probatória de maior complexidade, nos moldes dos arts. 163 e seguintes do Código de Processo Penal, atrai a incidência do procedimento ordinário, cuja competência é atribuída ao juízo criminal comum.

Dessa forma, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA é competente para processar e julgar os fatos delituosos ora sob investigação, em razão da natureza das diligências requeridas e da complexidade dos atos processuais que se avizinham. Nesse sentido, colaciona-se precedente:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - POSSIBILIDADE DE SE REVELAR NECESSÁRIA A FEITURA DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL NO AGENTE INVESTIGADO - DILIGÊNCIA COMPLEXA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. A existência de indícios nos autos de que poderá ser necessária a realização de exame de insanidade mental no agente investigado é particularidade que se traduz em complexidade incompatível com o rito Sumariíssimo dos Juizados Especiais Criminais, recomendando, portanto, a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.

(TJMG, CJ: 10000205551849000 MG, Relator.: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Criminais/6ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2021).

Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual: TJ-PA, CJ: 00106658420148140401 Belém, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 04/02/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/02/2019.

Portanto, a complexidade da produção da prova está demonstrada, pois a diligência a ser produzida vai de encontro ao rito do juizado especial, tornando a causa complexa, justificando o deslocamento da competência para o Juízo Singular.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e dirimo o conflito negativo de competência
, julgando-o procedente, fixando a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, para processar e julgar os autos em referência,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025